Tribunal: TJBA
Processo: 8000681-26.2024.8.05.0146
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000681-26.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JASSELMA DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
AMANDA FERNANDES DA SILVA VIEIRA

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 03/22. OPÇÃO DA CANDIDATA PARA LOTAÇÃO NO MUNICÍPIOS DE REMANSO. LOCAL INTEGRANTE DO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO NTE-10. DUAS VAGAS PARA PROFESSOR DE GEOGRAFIA DISPONIBILIZADAS. IMPETRANTE APROVADA EM TERCEIRO LUGAR.
TRANSFERÊNCIA
COMPROVADA
DO SEGUNDO COLOCADO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PRÓXIMA HABILITADA NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. LIMINAR CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. CUMPRIMENTO ANUNCIADO PELO ESTADO DA BAHIA.
RESPEITADOS OS TERMOS DO EDITAL E A ORDEM CLASSIFICATÓRIA
. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I – A candidata foi aprovada em terceiro lugar para lecionar a disciplina “Geografia” e optou pelo Município de Remanso/Ba, com duas vagas disponíveis. Preenchidas regularmente as vagas, o segundo colocado foi redesignado para o Município de Juazeiro, remanescendo uma vaga disponível, consoante Portaria nº 1208/2023.

II – Não foi controvertida a aprovação da candidata dentro do número de vagas ofertadas e nem sua opção para exercício em Remanso-Ba. O Edital do certame permite a opção de lotação aos candidatos habilitados,
considerando a ordem classificatória, as necessidades administrativas e a disponibilidade de vagas
.

III – A ordem judicial que determina a nomeação de candidato aprovado em certame público e
assegura que seja seguida a ordem classificatória para a opção pelo local de lotação cuja vaga foi devidamente constatada
, não viola os dispositivos prequestionados pelo Apelante e se mostra dotada de juridicidade.

IV - A liminar já foi devidamente cumprida e havia sido confirmada por este Colegiado à unanimidade no Agravo de Instrumento 8004944-54.2024.8.05.0000.

Apelação desprovida. Sentença integrada em Reexame necessário.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e Remessa Necessária
nº

8000681-26.2024.8.05.0146
.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento
ao Apelo e
integrar a sentença em Reexame Necessário
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça